Tribunal: TJMT
Processo: 1032249-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032249-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (IMPETRANTE), RAFAEL GALVAN - CPF: 903.679.281-91 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELL THIAGO DOS SANTOS VITORINO BANDEIRA - CPF: 041.415.371-52 (TERCEIRO INTERESSADO), Juizo 2 Vara Criminal Rondonopolis - MT (IMPETRADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PRIVADA. TESES DE NULIDADE PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que figura como querelado em ação penal privada instaurada para apurar o suposto cometimento de crimes contra a honra.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em discussão, que consistem em determinar: (i) se a queixa-crime é nula por ausência de instrumento de mandato com poderes especiais e consequente decadência do direito de ação; (ii) se houve extrapolação dos limites dos embargos de declaração em vista da decisão que, tornando sem efeito aquela anteriormente proferida, recebeu a queixa-crime em desfavor do paciente; (iii) se a citação do paciente, realizada por WhatsApp, atende aos requisitos legais e jurisprudenciais; e (iv) se há nulidade pela ausência de manifestação do Ministério Público quanto à propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser determinado quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

4. A ausência de procuração com poderes especiais não compromete a validade da queixa-crime quando esta é assinada pelo próprio querelante, conforme orientação consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar, portanto, em decadência do direito de queixa na hipótese concreta.

5. Admite-se a atribuição de excepcionais efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a omissão suprida repercute diretamente no resultado do julgado, não havendo nulidade a ser reconhecida nesse ponto, especialmente quando garantido o contraditório à parte contrária.

6. É válida a citação realizada por WhatsApp quando presentes os requisitos mínimos de identificação e concordância do destinatário. Ademais, é certo que qualquer eventual nulidade estaria sanada pelo comparecimento espontâneo do querelado ao processo, por meio de sua procuradora devidamente constituída.

7. A ausência de manifestação do Ministério Público sobre o ANPP não invalida o processo, uma vez que houve determinação judicial para tanto, e, com a retomada da marcha processual, a matéria poderá ser rediscutida oportunamente. Em sendo possível o oferecimento do acordo até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, não se vislumbra qualquer prejuízo ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, pelo que, inexistindo arrimo às teses defensivas, de rigor o prosseguimento do trâmite processual”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CP, arts. 139, 140 e 141, III; CPP, arts. 38, 44, 570, 619 e 28-A; Resolução CNJ n. 354/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 82.732/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 16/05/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.627.861/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/06/2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.822.119/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/03/2021; STJ, HC 85039/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05/03/2009.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1032249-33.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra. ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES

PACIENTE:

RAFAEL GALVAN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
receber a queixa-crime
ofertada em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal n. 1027940-91.2024.8.11.0003, em que se apura a suposta prática, por
RAFAEL GALVAN
, do crime de
difamação
(art. 139 do Código Penal), por quatro vezes, e de
injúria
(art. 140 do Código Penal), também por quatro vezes, ambos com a causa de aumento de pena prevista pelo art. 141, III, do Código Penal; bem como em
manter em trâmite o referido procedimento
, a despeito de suscitadas
nulidades processuais
.

Apenas para contextualizar a vertente impetração, colhe-se dos autos que, em
25/10/2024
, a queixa-crime foi protocolada pelo querelante, ao que se seguiu a realização de três audiências de conciliação. Em
04/08/2025
, o Ministério Público se manifestou pela
rejeição
da queixa e a extinção da punibilidade, e, no mesmo mês, o d. juízo singular acolheu o parecer ministerial e proferiu sentença em que
reconheceu a extinção da punibilidade
do querelado
.

Opostos
Embargos de Declaração
pelo querelante, o d. juízo singular tornou sem efeitos a decisão outrora proferida e
recebeu a queixa-crime
, oportunidade em que determinou a expedição de mandado de citação.

Em
15/09/2025
, certificou-se a citação do paciente nos autos, os quais agora aguardam a apresentação de resposta à acusação.

Nesse cenário, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da tramitação dos autos supramencionados em desfavor do paciente, o que se argumenta com esteio em tese de que o procedimento estaria eivado de
nulidades insanáveis
, a primeira delas remontando ao
oferecimento da queixa-crime
, proposta à míngua de
instrumento procuratório
válido nos autos, circunstância a também eivar de nulidade todas as
audiências conciliatórias
realizadas posteriormente, por irregularidade da representação processual do querelante.

Adicionalmente, aponta a d. causídica que o i. Ministério Público se manifestou nos autos pela
rejeição da queixa-crime
, por ter sido a procuração com poderes especiais, nos termos do art. 44 do CPP, apenas assinada quando do
esgotamento do prazo decadencial de seis meses
(art. 38 do CPP).

O d. juízo singular acolheu a manifestação ministerial e
reconheceu a extinção da punibilidade
; todavia, após a oposição de
Embargos de Declaração
pelo querelante, e à míngua de nova oitiva do
parquet
, a d. autoridade judiciária
reformou seu entendimento
e
recebeu a queixa-crime
, o que violaria, na intelecção defensiva, o
art. 619 do CPP
, por
extrapolar a finalidade dos aclaratórios
.

Sob outra vertente, defende a d. impetrante que
inexiste citação válida do paciente nos autos
, por se tratar de ato que foi certificado apesar de não ter sido
perfectibilizado
, uma vez que, na certidão, o exame do
print
revela a inexistência de qualquer resposta textual do paciente, tampouco o envio de documento pessoal capaz de comprovar sua identidade, ou mesmo qualquer certificação de que a mensagem tenha sido sequer recebida, nos termos do que exige a
Resolução n. 354/2020 do CNJ
— tratando-se, portanto, de
mera remessa unilateral de mensagem
pelo d. Oficial de Justiça, a qual
não tem o condão de tornar válida a relação jurídico-processual em comento
.

Por fim, aduz a signatária desta ordem que a queixa-crime foi recebida sem que o Ministério Público fosse instado a analisar a possibilidade de propor eventual
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal; circunstância a também
nulificar

o procedimento criminal instaurado em primeira instância.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante requer,
liminarmente
, a
suspensão
da Ação Penal n. 1027940-91.2024.8.11.0003
até o julgamento do
writ
.

No mérito
, se pleiteia a concessão da ordem em definitivo, com o
trancamento
da Ação Penal n. 1000508-39.2025.8.11.0108
, por ausência das condições da ação e da justa causa para o prosseguimento da persecução penal, ante a decadência configurada e as nulidades processuais apontadas nas razões da impetração.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 315453372 e ss.).

Indeferido
o pedido de concessão liminar (ID 315667884), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 316882874.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 317572361).

Em sequência, a d. impetrante apresentou manifestação nos autos em que
reiterou
as teses deduzidas na prefacial do
writ
e insistiu na concessão da ordem (ID 318445872).

Posteriormente à conclusão do feito para julgamento, a i. defesa técnica do querelante
Mykaell Thiago dos Santos Vitorino Bandeira
, requereu sua
habilitação nos autos
, na condição de
terceiro interessado
, com vistas ao recebimento de publicações e intimações (ID 319382385), conforme procuração de ID 319398853.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
25/10/2024
,
Mykaell Thiago dos Santos Vitorino Bandeira
apresentou queixa-crime contra
RAFAEL GALVAN
, imputando-lhe a prática dos crimes de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), ambos com causa de aumento de pena (art. 141, III, CP).

Colhe-se da queixa-crime que, nos dias 22 e 23 de outubro 2024,
Mykaell Thiago
teria sido ofendido de forma gratuita por
RAFAEL
, tendo sido tais ofensas proferidas em vídeos publicados pelo querelado em suas redes sociais e, posteriormente, divulgados amplamente em grupos de WhatsApp no Município de Rondonópolis/MT.

Deve-se contextualizar que
RAFAEL
, filiado ao Partido NOVO, foi candidato a vereador, mas não logrou êxito em se eleger, enquanto
Mykaell Thiago
é presidente municipal do Partido NOVO, tendo sido um dos coordenadores da campanha do candidato a prefeito eleito
Claudio Ferreira
.

Nos referidos vídeos,
RAFAEL
acusa
Mykaell Thiago
de ter praticado crimes eleitorais durante o pleito de 2024. Ao que se vê da queixa-crime, após o período eleitoral,
Mykaell Thiago
foi convidado pelo prefeito eleito para ser o coordenador da equipe de transição de mandato, conforme portaria 36.156/2024.

Durante uma conversa via aplicativo de mensagens,
RAFAEL
iniciou ofensas ao querelante, exigindo o pagamento de uma quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fato que foi rechaçado pelo querelante e lhe pareceu ter sido o gatilho para
RAFAEL
iniciar uma série de ataques infundados e criminosos.

Após a publicação dos vídeos, o querelante, através de seu advogado, confeccionou Boletim de Ocorrência narrando os fatos, todavia,
RAFAEL
continuou a disseminar as supostas inverdades em grupos de WhatsApp, sendo um deles o grupo “GIRO DE NOTÍCIAS”, o qual possui 308 membros.

Colhe-se do andamento processual que a queixa-crime foi inicialmente distribuída ao Juizado Especial Criminal, que declinou da competência para a Segunda Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Em sequência, foram realizadas
três audiências de conciliação
, até que, em
17/06/2025
, foi juntada aos autos procuração assinada pelo querelante, quase oito meses após o oferecimento da queixa-crime.

Em
04/08/2025
, instado a se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o Ministério Público opinou pela
rejeição da queixa-crime
e
extinção da punibilidade do querelado
, por entender que a procuração apresentada não atendia aos requisitos do
art. 44 do CPP
e que o vício não fora sanado dentro do prazo decadencial.

Em
19/08/2025
, o d. juízo acolheu o parecer ministerial e proferiu sentença
extinguindo a punibilidade do querelado
.

Todavia, em sequência, o querelante opôs
embargos de declaração
, alegando
omissão na sentença
, por não ter considerado que a petição inicial da queixa-crime fora assinada pelo próprio querelante.

Em
25/08/2025
, após a juntada de
contrarrazões
pela i. defesa do paciente, o d. juízo
acolheu
os embargos de declaração com efeitos infringentes,
tornando sem efeito a sentença anterior
e
recebendo a queixa-crime
.

Em
15/09/2025
o paciente foi citado via WhatsApp, conforme certidão do Oficial de Justiça, para apresentar
resposta à acusação
.

Nesse contexto, insurge-se a d. impetrante, requerendo a esta eg. Corte de Justiça o
trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento da ação penal

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a
atipicidade da conduta
; a ocorrência de
causa extintiva de punibilidade
; a
inépcia
da denúncia
; ou a
ausência de indícios de autoria e materialidade
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.

2.
Não é possível, na via estreita do habeas corpus, o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a falta de justa causa para a ação penal, pois o rito do mandamus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal
.

3. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no HC 646.548/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) — Destaquei.

Na hipótese dos autos, a questão nuclear a ser enfrentada consiste em determinar se a ação penal privada que tramita contra o paciente está eivada de
nulidades insanáveis
que justifiquem seu trancamento, considerando especialmente: (
i
) a ausência de procuração válida no momento do oferecimento da queixa-crime, suprida ou não pela assinatura do querelante na petição inicial; (
ii
) a validade da citação realizada via WhatsApp; (
iii
) os limites dos embargos de declaração e a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes; e (
iv
) a necessidade de análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.

1.1.
Da decadência do direito de queixa

Em síntese, a d. impetrante sustenta que a queixa-crime foi oferecida
sem instrumento de mandato válido nos autos
, em violação ao
art. 44 do CPP
, e que a regularização da representação processual ocorreu apenas em
17/06/2025
, quando já exaurido o prazo decadencial de
06 (seis) meses
previsto pelo
art. 38 do CPP
.

Com efeito, o
art. 44 do CPP
estabelece que “
a queixa poderá ser dada por
procurador com poderes especiais
,
devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso
, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal
” — Destaquei.

Na hipótese dos autos, todavia, consoante se extrai da prova pré-constituída, e conforme bem-pontuado pelo d. juízo de origem e pela Cúpula Ministerial,
a queixa-crime foi assinada pelo próprio querelante
Mykaell Thiago
(ID 173565812 – Pág. 7 – autos n. 1027940-91.2024.8.11.0003), o que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça mato-grossense,
supre a necessidade de procuração com poderes especiais
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS. QUEIXA ASSINADA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE.

[...] II.
Se a queixa vem subscrita pelas vítimas, além do respectivo advogado, fica suprida a necessidade de outorga de poderes específicos na procuração
. Precedentes. Ordem denegada
”.

(HC 85039/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 30/03/2009). — Destaquei.

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. NULIDADE DA PROCURAÇÃO OFERTADA PELA QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS E DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS. INSTRUMENTO DE MANDATO EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 44 DA LEI PENAL ADJETIVA. ASSINATURA DA QUERELANTE NA QUEIXA-CRIME. DEFEITO SUPERADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

[...] 4. Contudo,
o defeito em questão não tem o condão de obstaculizar o andamento do processo em exame, uma vez que a autora do feito assinou o pedido de explicações que foi acolhido como queixa-crime juntamente com o profissional da advocacia que a assiste, circunstância que revela que consentiu com os seus termos, viabilizando a responsabilidade por eventual denunciação caluniosa
. Precedente. 5. Recurso desprovido
”.

(RHC 82.732/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017). — Destaquei.

Trata-se de entendimento também esposado por esta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. PEÇA ASSINADA PELO QUERELANTE. SUPRIMENTO DA EXIGÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confirma que não configura vício algum a ausência de procuração com poderes especiais quando a queixa-crime apresentada vier assinada pelo querelante em conjunto com seus advogados
”.

(TJMT, NU 1000139-54.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/03/2020) — Destaquei.

A finalidade da exigência contida no
art. 44 do CPP
, afinal, é garantir que o querelante tenha pleno conhecimento e concordância com a imputação específica realizada em seu nome, evitando que o advogado exceda os limites do mandato.

Via de consequência, quando o próprio querelante assina a queixa-crime, essa finalidade é
plenamente atendida
, pois demonstra de forma inequívoca sua ciência e concordância com os termos da acusação.

Portanto, dentro dos limites estreitos da cognição sumária inerente à ação de
habeas corpus
,
não há falar em nulidade por ausência de procuração válida ou em decadência do direito de queixa
, uma vez que a assinatura do querelante na petição inicial convalidaria o vício formal da procuração.

1.2.
Da nulidade da decisão que recebeu a queixa-crime

Sob outra vertente, a d. impetrante sustenta que houve extrapolação dos limites dos embargos de declaração, uma vez que o d. juízo
a quo
, ao acolher os aclaratórios manejados pelo querelante, atribuiu-lhes
efeitos infringentes
, revogando, pois, a sentença que havia extinguido a punibilidade do paciente e, com isso,
determinando o prosseguimento da ação penal
em desfavor de
RAFAEL
; decisão que seria, portanto,
nula
.

A razão, porém, não lhe socorre.

Como se sabe, os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a atribuição de
efeitos infringentes
aos aclaratórios, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a
modificação do julgado
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
Excepcionalmente, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento do vício implicar necessariamente a modificação do julgado
. [...]”.

(EDcl no AgRg no REsp 1.822.119/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). — Destaquei.

No caso concreto, ao que se vê dos autos, o d. juízo acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes por entender que
houve omissão na sentença quanto à análise da assinatura do querelante na queixa-crime
, fato que, como já exposto,
supre a necessidade de procuração com poderes especiais
; sendo, portanto,
relevante para o deslinde da causa
.

E, a meu ver, a
omissão
quanto à análise desse fato
justifica a extraordinária atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração
, pois o saneamento do vício implicava necessariamente a modificação do julgado.

Por sua vez, quanto à alegação de
ausência de nova manifestação do Ministério Público
após a oposição dos embargos de declaração, cumpre ressaltar que não há previsão legal que imponha tal providência.

Na hipótese, o Ministério Público, instado a se manifestar com vistas à propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), já havia exarado seu parecer, opinando pela
extinção da punibilidade do querelado
, e o d. juízo, ao acolher os embargos de declaração, apenas
corrigiu a omissão
quanto à análise de fato relevante para o deslinde da causa; sendo certo que, antes disso,
foi ouvida a i. defesa do paciente
, que apresentou as correspondentes
contrarrazões
aos aclaratórios opostos pelo querelante.

Nessa conjuntura, portanto, mais suma vez à luz da análise perfunctória que cinge o
writ
, não há falar em
extrapolação dos limites dos embargos de declaração
ou em
nulidade por ausência de nova manifestação do Ministério Público
.

1.3.
Da invalidade da citação do paciente

Lado outro, a d. impetrante sustenta que a citação do paciente via WhatsApp é
nula
, por não atender aos requisitos do
Provimento n. 137/2022 do CNJ
, uma vez que
não houve resposta do destinatário nem envio de documento de identidade que confirmasse a ciência válida do ato
.

Analisados detidamente os autos, entendo que
melhor sorte não assiste à d. impetrante
.

Como se sabe, a citação por WhatsApp é admitida pela jurisprudência, desde que observados
determinados requisitos
, como a confirmação da identidade do destinatário e a certeza quanto ao recebimento da comunicação.

No caso concreto, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 208084153 – autos n. 1027940-91.2024.8.11.0003),
houve contato telefônico prévio com o paciente
, que concordou em receber a citação via WhatsApp.

Confira-se, por clareza, o teor da certidão,
in verbis
:

“Certifico que CITEI E INTIMEI RAFAEL GALVAN (66)99983-9948,
tendo contactado via telefone onde o mesmo disse que poderia enviar VIA WHATS ZAP cópia do mandado de todo inteiro teor o(a) qual bem ciente ficou recebendo cópia
, deixando de enviar foto de seu documento conforme documentos anexos nesta data às 08:36 horas.
Ao indagá-lo se tinha advogado constituído disse que tem advogado, não mencionando o nome do mesmo e que enviaria cópia do mandado para ele após recebimento
”.

(ID 208084153 – autos n. 1027940-91.2024.8.11.0003). — Destaquei.

Não bastasse, é certo que o paciente
já tinha conhecimento da ação penal
, tanto que havia constituído advogada nos autos, a qual, inclusive, já havia peticionado anteriormente em seu nome (IDs 193580946; 193591341; e 198573116 – autos n. 1027940-91.2024.8.11.0003).

E, como cediço, o
art. 570 do CPP
estabelece que “
a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la
”.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. NULIDADE SANADA. ART. 570 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal, o comparecimento espontâneo do acusado, com a constituição de advogado e apresentação de defesa prévia, sana eventual nulidade da citação
. 2. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AREsp 1.627.861/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) — Destaquei.

Portanto, dentro dos limites de cognição viabilizados pela ação de
habeas corpus
,
não há falar em nulidade flagrante da citação via WhatsApp
, seja porque
foram observados os requisitos mínimos para sua validade
, seja porque
eventual vício estaria sanado pelo comparecimento do paciente aos autos por meio de advogada constituída
; razão pela qual passo à apreciação da tese remanescente.

1.4.
Da ausência de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

Por fim, a d. impetrante sustenta a ocorrência de nulidade por ausência de oportunidade para análise de eventual
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, previsto pelo
art. 28-A do CPP
.

Com cediço, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e está discriminado no art. 28-A do CPP. Trata-se de instituto de
justiça penal negociada
, aplicável aos crimes com pena mínima inferior a 4 anos, praticados sem violência ou grave ameaça.

No caso concreto, vê-se dos autos que o d. juízo
a quo

determinou expressamente a remessa dos autos ao Ministério Público
para manifestação sobre a possibilidade de proposta de ANPP ao querelado.

Contudo, o Ministério Público, em sua manifestação subsequente, optou por
não aferir o cabimento do ANPP
, focando sua análise na questão preliminar da
representação processual
, razão pela qual, como visto, opinou pela extinção da punibilidade.

Dessa forma, deve-se reconhecer, em primeiro lugar, que
não há falar em ausência de oportunidade para análise do ANPP
, quando o d. juízo singular determinou expressamente a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca de tal possibilidade, e o fato de o órgão ministerial ter optado por não analisar o cabimento do ANPP em seu parecer, em meu entendimento,
não configura cerceamento de defesa ou nulidade processual
.

Por outro lado, é certo que, consoante bem pontuado pela i. Cúpula Ministerial em seu parecer, deve-se reconhecer a
modificação fático-jurídica
transcorrida nos autos, porquanto, uma vez retomada a marcha processual, não mais subsistindo a inicialmente aventada extinção da punibilidade do querelado,
nada obsta nova submissão da matéria ao crivo do órgão ministerial
, a fim de que o d. representante do
parquet
seja uma vez mais provocado a se manifestar sobre o oferecimento (ou não) do acordo.

Sabe-se, afinal, que o ANPP pode ser ofertado a qualquer tempo, desde que anteriormente ao
trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, de forma que não se vislumbra, neste momento, eventual prejuízo ao paciente, dada a possibilidade de que seja reanalisada a possibilidade de cabimento do ANPP na hipótese — como foi, afinal,
expressamente requerido pela i. defesa do paciente em sede de resposta à acusação
, ao que se vê dos autos originários.

Dessa forma, por todas as razões expostas, estou convencido de que
não ressaiu caracterizado qualquer constrangimento ilegal que justifique o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
.

Conforme já exposto, afinal, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é
medida excepcional
, somente admitida quando há manifesta atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não se verifica no caso concreto.

Pelo contrário, a queixa-crime descreve fatos que, em tese, configuram os crimes de
difamação
e
injúria
, e está instruída com
elementos mínimos
de autoria e materialidade. E, sendo assim,
uma vez não demonstradas as nulidades suscitadas pela d. impetrante
, e porquanto para o processamento da ação penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes
indícios suficientes

de autoria e prova da materialidade
,
não há falar em trancamento da ação penal
, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Destarte, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que a arguição da impetrante
não comporta acolhimento
, devendo ser mantido, portanto, o regular trâmite da Ação Penal n. 1027940-91.2024.8.11.0003.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAFAEL GALVAN
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1027940-91.2024.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025